Tribunal: TJDFT
Processo: 0719247-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVADA. LAUDO OFICIAL. DESNECESSIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Pelo princípio do livre convencimento motivado do juiz, o magistrado é livre para apreciar as provas existentes, determinar as necessárias e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, seguindo o sistema da persuasão racional, segundo a inteligência dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

2. Conforme a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”

3. O diagnóstico de cardiopatia grave é causa suficiente para a produção dos efeitos previdenciários pretendidos pelo contribuinte, uma vez que a Lei no 7.713/1988 não condiciona o aludido benefício fiscal à persistência ou não da doença ou sua constatação através de laudo médico oficial.

4. É devida a isenção de imposto de renda aos contribuintes acometidos por doença grave especificada em lei, desde a data do diagnóstico, salvo nos casos em que a aposentadoria ocorreu após o referido evento, hipótese na qual essa deverá ser considerada como termo inicial da referida isenção tributária, consoante o artigo 6o, § 4o, inciso I, alínea "a" da IN RFB 1.500/2014 e, que apresenta previsão no mesmo sentido em seu artigo 35, § 4o, inciso I, alínea "a" do Decreto no 9.580/2018.

5. O pedido de restituição dos valores retidos a título de imposto de renda tem natureza condenatória e, assim, sujeita-se aos efeitos da prescrição, cujo prazo é de cinco anos, nos termos do artigo 168, inciso I, do Código Tributário Nacional.

6. Não há que se falar na ocorrência de prescrição relativa à repetição do indébito, quando o período postulado pela parte autora e julgado procedente pelo magistrado de origem, refere-se ao quinquídio anterior ao ajuizamento da ação.

7. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

8. Recurso conhecido e desprovido.